Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MAGISTRADO. INEXISTENCIA. LEVANTAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTES DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica qualquer decisão ou mesmo manifestação do juiz capaz de ensejar na conclusão de que autorizaria o pedido de levantamento de valores penhorados, para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, antes mesmo da satisfação do débito principal. Em verdade, resta claro do próprio recurso que os despachos proferidos na origem se destinavam apenas a possibilitar que o magistrado compreendesse se o valor total penhorado seria suficiente para atender a todo o débito do executado (principal e honorários).
2. Ainda que a verba honorária sucumbencial seja dotada de natureza alimentar, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não pode ser pago com prioridade ao crédito da própria parte exequente, sob pena de subversão do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.